Tribunal: TJSP
Processo: 4006032-17.2013.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Adjudicação Compulsória – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – Ausência, entretanto, do recolhimento do preparo – Deserção reconhecida - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027777
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4006032-17.2013.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
LEONOR MOURA D' ALMEIDA e FÁBIO RAIMUNDO SILVA D ́ALMEIDA, são
apelados HORÁCIO DA COSTA MOURA FILHO, VALÉRIA CRISTINA VIANA
MOURA, JOSÉ GONÇALVES MOURA, FÁTIMA HENRIQUE RODRIGUES
MOURA, LUIZ CARLOS GONÇALVES MOURA, LEUDICÉIA COSTA VALE
MOURA, INÁCIA GONÇALVES MOURA (ESPÓLIO) e ADRIANA DE FÁTIMA
HENRIQUE RODRIGUES MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4006032-17.2013.8.26.0577 -V
2
APELAÇÃO No 4006032-17.2013.8.26.0577
APELANTES: LEONOR MOURA E ALMEIDA e FÁBIO RAIMUNDO SILVA
D ́ALMEIDA
APELADA: INÁCIA GONÇALVES MOURA
JUIZ: ALEXANDRE MIURA IURA
VOTO No 19.397
APELAÇÃO - Ação de Adjudicação Compulsória Sentença de
improcedência
Inconformismo dos autores
Ausência,
entretanto, do recolhimento do preparo Deserção reconhecida -
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos, em Ação
de Adjudicação Compulsória, proposta por LEONOR MOURA E ALMEIDA e FÁBIO
RAIMUNDO SILVA D ́ALMEIDA contra INÁCIA GONÇALVES MOURA, que julgou
improcedente a ação, condenando os autores a arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais, além de honorários de advogado arbitrados em 10% (dez por cento) do valor
da causa.
Apelam os autores, pleiteando a reforma da sentença,
pleiteando, em preliminar, a gratuidade da justiça. No mérito, alegam terem comprovado o
integral pagamento do imóvel, objeto da lide.
Recurso tempestivo, não preparado e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Depreende-se dos autos que os autores tiveram
indeferido o pedido de assistência judiciária (cfr. fls. 458/459), em razão da ausência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4006032-17.2013.8.26.0577 -V
3
comprovação da alegada hipossuficiência.
E, embora lhes tenham sido concedido o prazo para a
realização do recolhimento, nos termos do parágrafo 7o, segunda parte, do artigo 99 do
Código de Processo Civil, deixaram de regularizar o preparo no prazo assinalado, o que
inviabiliza o conhecimento do recurso diante da caracterização da deserção.
Desse modo, nos termos do artigo 1.007, parágrafo
5o, do Código de Processo Civil, forçoso aplicar a pena de deserção da apelação interposta
pelos réus.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator